Tribunal: TJSP
Processo: 1005548-09.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. Sequela de fratura no cotovelo esquerdo. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADAS AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE RESTAM DESTACADOS NO VOTO.
1.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. Sequela de fratura no cotovelo esquerdo. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADAS AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE RESTAM DESTACADOS NO VOTO.
1. REEXAME NECESSÁRIO interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, I, do CPC.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos Resp. no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no julgamento RE no 870.947/SE (Tema 810/STF de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a verba honorária deverá ser fixada na fase de execução, a teor do art. 85, §4o, inc. II, do CPC, com observância da Súmula 111/STJ (Tema 1.105/STJ), afastado o percentual prefixado pela sentença.
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. Responsabilidade, contudo, pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
9. TUTELA ANTECIPADA. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Confirmação.
10. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvados os consectários legais acima destacados.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.